Tribunal: STF
Processo: Rcl 6031
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A 
   FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL DISSENTIDO.
	A parte agravante não 
   impugnou os fundamentos da decisão agravada. É condição do agravo 
   regimental que suas razões se voltem contra os fundamentos da 
   decisão agravada, pena de não-conhecimento do recurso. Esse 
   pressuposto não é suprido pela simples repetição da tese recursal 
   rejeitada. Incidência do artigo 317, § 1º, do RISTF.
	Agravo 
   regimental não conhecido.